Tribunal: STJ
Processo: 0002702-33.2014.4.01.3501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217666 - MG(2025/0209996-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FRANCISCO TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO
E REFORMA. ISENÇÃO DE IRPF. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
C
1.
om efeito, alterar o entendimento a que chegou a Corte de origem demandaria rever as
premissas de fato ponderadas pela instância ordinária, as quais não são passíveis de revisão
pela via estreita do recurso especial, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
2.
, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
Súmula n. 7/STJ
combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
. Agravo interno desprovido.
3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:27
Código de Controle do Documento: a05b7d2a-b3e7-4646-b0e5-7a9568475257

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217666 - MG(2025/0209996-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FRANCISCO TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. TEMPORÁRIO. REINTEGRAÇÃO
E REFORMA. ISENÇÃO DE IRPF. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
C
1.
om efeito, alterar o entendimento a que chegou a Corte de origem demandaria rever as
premissas de fato ponderadas pela instância ordinária, as quais não são passíveis de revisão
pela via estreita do recurso especial, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
2.
, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
Súmula n. 7/STJ
combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em
virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
. Agravo interno desprovido.
3

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra
Francisco Tomaz da Silva
decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 535):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
TEMPORÁRIO.
REINTEGRAÇÃO E REFORMA. VIOLAÇÃO DO DO
.
ART. 1.022 CPC/2015
ISENÇÃO DE IRPF. NÃO CABÍVEL. ANÁLISE DOSINEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
. DIVERGÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
PREJUDICADA.
AGRAVO
DE
FRANCISCO
TOMAZ
DA
SILVA CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

Em suas razões (e-STJ, fls. 563-571), o agravante sustenta a não incidência
da
, afirmando
Súmula 7/STJ
que "o acórdão recorrido foi contraditório, uma vez que,
diante do reconhecimento do direito do Agravante à reforma, em virtude de
incapacidade definitiva oriunda de moléstia profissional, a concessão da isenção de
imposto de renda é consectária do ato de transferência para a inatividade remunerada"
(e-STJ, fl. 565).
Defende que, "tendo a doença do Agravante surgido DURANTE a prestação
do serviço militar e não tendo ele sido submetido a outras atividades laborativas, senão
aquelas designadas na caserna, está mais do que presente o nexo de causalidade
entre a sua incapacidade definitiva e o serviço militar" (e-STJ, fls. 567-568).
Requer isenção de imposto de renda com base no
o, XIV, da
art. 6
e no art. 35, II,
, do Decreto
por se tratar de moléstia
Lei 7.713/1988
b
9.580/2018,
profissional.
Aponta jurisprudência que entende ser favorável.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
O recurso especial tem origem em ação de procedimento comum visando
anular o
de militar temporário, obter reintegração,
licenciamento/desincorporação
reforma, isenção de imposto de renda. O Tribunal de origem deu parcial provimento à
apelação para reintegrar o autor como adido, afastando reforma, isenção de IRPF e
ajuda de custo.
O recorrente afirma que "há de se concluir que a doença de que é portador
o Agravante, somente surgiu após a sua incorporação no Exército e durante a
prestação do serviço militar" (e-STJ, fl. 566).
O acórdão recorrido fundamenta-se em dois pilares centrais: (a) a ausência
de enquadramento da doença no rol legal; e (b) a inexistência de nexo causal com o
serviço.
Com efeito, o aresto recorrido dirimiu a questão com base nos seguintes
fundamentos (e-STJ, fl. 422 - sem grifo no original):

“Por ocasião do julgamento do
, pelo rito dos recursos
RESP 1116620/BA
repetitivos (Tema n. 250), firmou-se a seguinte tese: “conteúdo normativo do
o, XIV, da
, com as alterações promovidas pela
art. 6
Lei no 7.713/88
, (...) é explícito em conceder o benefício fiscal em
Lei no 11.052/2004
favor
dos

PORTADORES
DAS
SEGUINTES
aposentados/inativos
MOLÉSTIAS GRAVES: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no
referido dispositivo legal é taxativo (” numerus clausus “), vale dizer,
restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas Estende-se
também a isenção do IRPF aos proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço (art. 6o, XIV, 1a parte,
).
Lei n. 7.713/88
O conjunto probatório revela que a situação de incapacidade do autor
para o serviço militar não está relacionada a doença especificada em lei
e nem é decorrente de acidente em serviço, razão por que não lhe é
devida a isenção de IRPF. (art. 6o, XIV, 1a parte,
).
Lei n. 7.713/88

Nesse contexto, o Colegiado local foi categórico quanto ao não cabimento
da isenção do imposto de renda, visto que a incapacidade do recorrente para o serviço
militar não está relacionada a doença especificada em lei e nem é decorrente de
acidente em serviço. Tudo evidenciado diante do quadro fático-probatório dos autos.
Assim, alterar o entendimento a que chegou a Corte de origem
demandaria rever as premissas de fato ponderadas pela instância ordinária, as quais
não são passíveis de revisão pela via estreita do recurso especial, por força do óbice
da
.
Súmula 7/STJ Em idêntico sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
APONTADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO. VIA INADEQUADA. MILITAR
TEMPORÁRIO. REFORMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA QUE A
ENFERMIDADE NÃO TEM RELAÇÃO COM O SERVIÇO CASTRENSE E
QUE A INVALIDEZ NÃO FOI COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 7/STJ
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente.
Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais. Aliás, consoante
pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. No tocante à alegada afronta aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 37, 93,
inciso IX, e 105, inciso II, da
a via do recurso especial, destinada a
CF/1988,
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

presta à análise da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição da
República. A propósito: AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.298.562/PR
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido constante de fls.
660-662, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no sentido de que
comprovados o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a
incapacidade laborativa dele decorrente, para permitir a reforma do
recorrente no posto pleiteado - somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa,
reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, diante do princípio da
persuasão racional, compete ao juiz determinar as provas necessárias à
instrução do feito, até mesmo de ofício, além de indeferir as inúteis ou
protelatórias, por ser o real destinatário da prova, desde que indique os
motivos de seu convencimento. Nesta perspectiva, acolher a tese de que a
parte recorrida não teria se desincumbido do ônus probatório e que há
cerceamento de defesa, implica o revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência vedada na estreita via do recurso especial, conforme o teor da
.
Súmula n. 7/STJ
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
(REsp n. 2.189.157/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.

Por fim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da
, porquanto não é possível encontrar
Súmula n. 7/STJ
similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas
conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM: RECURSO DA AUTORA MGE
TRANSMISSÃO.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA
E
. AGRAVO INTERNO.
SÚMULA 211/STJ
SÚMULA 7/STJ
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS
FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de ação de rito comum objetivando a instituição de
servidão administrativa para passagem de linha de transmissão aérea sobre
terreno dos ora Agravados. Na sentença julgou-se procedente. No Tribunal a
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

sentença foi reformada, para converter a servidão administrativa em
desapropriação. No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra
decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de
óbices ao seu conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
, porque não
art. 1.022
CPC/2015
demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão
recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso
especial. Citem-se, a propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl
nos EDcl na Pet n.
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.611.355/SC
em
DJe de
AgInt no AgInt no
,
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/2/2017,
de
AgRg no
, Segunda Turma, Rel. Min.
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG
Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
III - O Tribunal de origem expressamente concluiu pela higidez do laudo
pericial produzido em juízo, porquanto foi elaborado por profissional
capacitado, atendendo as normas técnicas da ABNT, pelo que o valor
indenizatório corresponderia à justa indenização.
IV - O Tribunal acrescentou que houve perda da atração imobiliária,
decorrente da ausência de utilização e aproveitamento econômico, fato pelo
qual deliberou-se pelo direito de extensão, calculando-se a indenização com
base nos parâmetros já estabelecidos na perícia, abarcando a área
prejudicada.
V - Nessas circunstâncias, como já foi dito na decisão agravada, para se
concluir de modo diverso, eventualmente acolhendo as alegações de
irregularidades e inconsistências no laudo pericial judicial e pela valoração
irregular do imóvel, ou, ainda, de não ser o caso extensão da faixa de área
remanescente dita como prejudicada no laudo pericial, como pretendido pela
parte, exigiria o reexame de elementos fáticos-probatórios já analisados,
vedado em sede de recurso especial, ante óbice do enunciado da
.
Súmula 7/STJ
VI - Assim, quanto a alegação de violação do
-A do Decreto-
art. 15
, o mencionado dispositivo legal não foi prequestionado e
Lei n. 3.365/1941
os embargos de declaração apresentados não cumpriram com a finalidade
de suprir essa omissão. Nessa hipótese, devem incidir os enunciados das
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Precedentes: AR
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Revisor
4.450/MG,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, DJe 1o/07/2019,
e
, relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma,
REsp 1.273.026/RN
DJe 30/04/2018.
VII - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência
do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que
7/STJ
falta identidade entre os paradigmas apresentados.
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.742.019/ES
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSIONAMENTO
CPC/2015
MENSAL. VALOR GLOBAL DE
(DOIS TERÇOS) DO SALÁRIO MÍNIMO
2/3
A SER DIVIDIDO EM PARTES IGUAIS PARA OS AUTORES. SÚMULA N. 7
DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressa e fundamentadamente o tema
referente aos critérios para fixação da indenização com base nas
peculiaridades do caso, ainda que contrariamente aos interesses da parte
ora agravante. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A motivação do acórdão recorrido acima transcrita, os argumentos
utilizados pela parte recorrente - no sentido de que o valor fixado seria ínfimo
e insuficiente para atender "aos fins sociais da responsabilidade civil
(compensar o dano, punir o ofensor e educar o ofensor) e às exigências do
bem comum (justiça social, educação e pacificação social)" - somente
poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, descabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que a revisão do valor arbitrado a
título de danos morais só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando
demonstrada a manifesta desproporcionalidade.
Isso não se verifica no caso em exame, porquanto o Tribunal a quo, que
fixou o montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos pelos três
componentes do polo ativo, ante o quadro fático que deflui dos autos,
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se
mostrando o valor irrisório ou exacerbado.
Nesse contexto, a revisão desse entendimento e a análise do pleito recursal
demanda novo exame do espectro fático-probatório dos autos, o que não se
admite, consoante a
.
Súmula n. 7/STJ
4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice
processual que impede o conhecimento de questão suscitada pela alínea a
da previsão constitucional prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.668.528/PE
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

É como voto.
Documento eletrônico VDA56628618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:46:42
Código de Controle do Documento: 35068f48-749c-45b7-a2c0-939305ac6a52

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.217.666 / MG
Número Registro: 2025/0209996-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027023320144013501 27023320144013501
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FRANCISCO TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
AGRAVANTE
: FRANCISCO TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO TOMAZ DA SILVA
ADVOGADOS : MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - MG099038
MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO - DF035179
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56935518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 478a57f7-849c-4f48-a34f-73ba24b91b32

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:47:18
Código de Controle do Documento: 478a57f7-849c-4f48-a34f-73ba24b91b32